Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. EMPREGO DE MEIO CRUEL. PRELIMINARES DE RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME SUBSIDIÁRIA DA AÇÃO PENAL PÚBLICA E DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO DOLO E DE VALORAÇÃO RACIONAL DA PROVA. REJEITADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. IMPROCEDENTES. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA MANTIDA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 5o, inc. LIX, da Constituição Federal, “será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal”. Na espécie, não houve inércia ou omissão do Ministério Público, haja vista o oferecimento de denúncia contra o acusado. As condutas que a defesa tenta imputar aos querelados não colaboraram para a ocorrência dos crimes dolosos contra a vida em análise porque o acervo probatório evidencia que quem assumiu o risco de produzir o resultado morte foi o próprio acusado, pois conduziu o seu veículo em velocidade excessiva, sob efeito de álcool e drogas, e com a habilitação para dirigir suspensa.
2. A emissão de juízo sobre o dolo nesta fase processual implicaria excesso de linguagem, circunstância que torna nula a decisão de pronúncia. Ademais, na primeira fase do rito do júri, não há falar em aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que fica atribuída ao Conselho de Sentença, em virtude de disposição constitucional, garantindo-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, diante do convencimento do juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Dispensa a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nesta fase, in dubio pro societate em face do in dubio pro reo.
4. Não há falar em absolvição sumária, pois há elementos suficientes nos autos indicando que o acusado foi o autor dos crimes descritos na denúncia, pois há indícios de que ele conduzia veículo que colidiu com a traseira da motocicleta em que estavam duas vítimas, arrastando uma delas, presa às ferragens, por mais de 3 km.
5. A desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri apenas é possível quando se encontra devidamente comprovada nos autos a ausência de animus necandi. Não estando comprovada de plano, eventual pedido deve ser submetido à análise do Conselho de Sentença.
6. Sobre os crimes cometidos na direção de veículo automotor, a jurisprudência entende que a conjugação de certos elementos, como a embriaguez, o excesso de velocidade e o fato de o agente ter fugido do local do crime ou de não possuir habilitação, é hábil a indicar a presença do dolo eventual. Ademais, existindo elementos nos autos que, de início, podem configurar o dolo eventual, o julgamento sobre sua ocorrência ou da culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência do Conselho de Sentença.
7. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por meio cruel, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional. Na espécie, há indícios de que uma das vítimas teria sido arrastada por cerca de 3 km, presa às ferragens do veículo conduzido pelo acusado, o que lhe provocou gravíssimos ferimentos.
8. O prequestionamento dispensa a manifestação expressa de cada dispositivo legal indicado pelas partes, bastando que as questões suscitadas por elas tenham sido examinadas e decididas.
9. Recurso conhecido e desprovido.